Tribunal: STF
Processo: RE 1430831
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. TRIÊNIOS. INCORPORAÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI 4.024/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FLUMINENSE. REDUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO PERCENTUAL PAGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.